Tribunal: TJSP
Processo: 1006548-89.2018.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048667
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006548-89.2018.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante VALDELICE
BUENO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado JOSÉ VLADIMIR COSTA CAMARGO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) E J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 21 de dezembro de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006548-89.2018.8.26.0229 -Voto no 27651 – HORTOLÂNDIA - EMS
2
VOTO No: 27.651
APEL. No: 1006548-89.2018.8.26.0229
COMARCA: HORTOLÂNDIA
ORIGEM: 2a VARA CÍVEL
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: FÁBIO ALVES DA MOTTA
APTE.: VALDELICE BUENO (JUST. GRAT.)
APDO: JOSÉ VLADIMIR COSTA CAMARGO (JUST. GRAT.)
Ação de arbitramento de aluguéis. Casal divorciado.
Usufrutuários do imóvel. Propositura da presente demanda
revela o desinteresse do apelante em permitir a fruição -
ocupação exclusiva e gratuita do imóvel pela ex-cônjuge.
Cobrança de aluguel devido a partir da citação.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls. 83/87
que, julgou parcialmente procedente o pedido de arbitramento de aluguéis movida por José
Vladimir Costa Camargo contra Valdelice Bueno, fixando o aluguel da metade do usufruto
do imóvel pertencente as partes, cabendo a ré pagar o aluguel mensal de 50% de
R$1.100,00, enquanto perdurar o uso exclusivo do imóvel, desde a sua citação, reajustado
anualmente, pela variação acumulada do IGPM/FGV. Fica autorizado o abatimento do
IPTU e despesas de manutenção do imóvel (obras necessárias) do valor devido.
As parcelas vincendas observarão o disposto no artigo 292, §1o do
CPC, com incidência de juros e correção de cada vencimento.
Por ter a requerida sucumbido em maior parte, deve arcar com 60%
das custas processuais, enquanto o requerente com 40%. Atendidos os parâmetros previstos
nos incisos do parágrafo 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, fixo os honorários
advocatícios em 10%, incidentes sobre o valor atualizado da causa, devidos aos patronos
do autor e da ré, na proporção acima fixada, vedada a compensação e ressalvada a
gratuidade processual, que ora concedo à requerida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006548-89.2018.8.26.0229 -Voto no 27651 – HORTOLÂNDIA - EMS
3
Da sentença houve interposição de apelação pela requerida.
Defende, em síntese, é quem manteve as despesas da casa, bem
como toda a manutenção do imóvel.
No entanto, atualmente, a apelante se encontra desempregada,
dependendo da ajuda dos filhos, e não tem condições de arcar com qualquer valor a título
de aluguel.
E o apelado, por sua vez, não necessita de moradia, pois reside com
a sua mãe, e atualmente está aposentado, conforme documento de folhas 15, além da renda
que recebe com o seu caminhão (VW/8.100, cor branca, ano 1998/1999, placa HRO 1832),
o que não foi informado nos autos.
Argumenta ainda que, conforme confessado pelo próprio apelado,
desde 2013, quando a filha Tatiana completou a maioridade, poderia ter usado ou fruído do
imóvel, e não o fez, ou seja, o apelado não tem interesse em exercer o direito de usufruto.
E por ter deixado de usar ou usufruir entende-se que houve
renúncia tácita ao usufruto, o que acarreta em sua extinção.
Pleiteia pelo provimento, com a reforma da decisão.
Recurso processado, isento de preparo, com resposta da parte
contrária (fls. 99/110).
É o relatório.
José Vladimir Costa Camargo moveu ação de arbitramento de
aluguel contra a coproprietária Valdelice Bueno.
Na inicial alegou ser usufrutuário juntamente com a requerida do
imóvel Rua Stefano Galusni, no 61, Parque Ortolândia, na cidade de Hortolândia/SP,
consistente no lote no 02 da quadra no 14, matrícula junto ao Cartório de Registro de
Imóveis no 43.788.
Alega que se convencionou não vindicar qualquer valor sobre o
bem até que a filha caçula atingisse a maioridade. A requerida usufrui do bem com
exclusividade.
Pleiteou o arbitramento de aluguéis, apontando como valor locativo
a quantia de R$1.800,00 e pedindo a condenação da requerida ao pagamento de 50% desse
preço, retroativo à data do ajuizamento da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006548-89.2018.8.26.0229 -Voto no 27651 – HORTOLÂNDIA - EMS
4
Citada a requerida apresentou contestação, impugnando a
gratuidade processual deferida ao requerente.
No mérito, defendeu a extinção do usufruto pelo não uso ou
renúncia tácita.
Alegou que o arbitramento de aluguel deve ser proporcional aos
habitantes da casa devendo receber por 1⁄4 apenas apresentou laudo de avaliação do aluguel
do imóvel, estimado entre R$1.100,00 e R$1.200,00.
Pediu a condenação do autor ao pagamento de metade das
despesas decorrentes (IPTU, manutenção do imóvel).
Apontou, ainda, que o autor somente ajuizou a execução porque é
demandado em ações de execução pela filha que alcançou a maioridade.
Sobreveio a sentença de fls.83/87:
“(...). Julgo o feito antecipadamente eis que desnecessária a produção de
outras provas, mormente em audiência.
Nada trouxe a requerida a comprovar a impugnação à gratuidade
processual outrora deferida ao autor. O requerente é aposentado e recebe
menos de dois salários mínimos mensais (fls. 15).
Anote-se que eventual propriedade sobre o caminhão de fls. 62, que teria
mais de vinte anos (não houve comprovação) não seria fato ensejador de
revogação do benefício.
Primeiro pelas expensas despesas de manutenção do automotor, segundo
porque eventual atividade rodoviária não teria o condão de impactar
significativamente a renda do autor. Assim, nada a reconsiderar.
No mérito, os pedidos são parcialmente procedentes.
A certidão da matrícula de fls. 29/32 atesta a propriedade do imóvel
localizado no terreno 2, quadra 14, do loteamento Parque Ortolândia, com
área de 423,50 metros quadrados, aos
filhos das partes, reservado o usufruto vitalício ao autor e à ré.
A petição da separação de fls. 16/22, por sua vez, aponta a cessão
temporária dos direitos sobre o usufruto do autor à ré, até que a filha caçula
alcançasse a maioridade. Pactuaram, ainda, que o imóvel seria ocupado
exclusivamente pela ré e seus filhos, até a mencionada maioridade,
incumbindo-se-lhe o pagamento dos impostos e taxas (fls. 19/20).
Certidão de nascimento da filha Tatiana a fls. 28, que aponta a maioridade
atingida em 30/08/2013.
No que tange à alegação de renúncia tácita ou extinção do usufruto
vitalício, verifica o Juízo seu descabimento.
Ensina Silvio de Salvo Venosa que “o usufruto é um direito real transitório
que concede a seu titular o poder de usar e gozar durante certo tempo, sob
certa condição ou vitaliciamente de bens pertencentes a outra pessoa, a qual
conserva substância" e “ sua utilidade pratica na atualidade se restringe
quase exclusivamente as hipóteses de doação por ascendentes a
descendentes com reserva de usufruto vitalício aos primeiros" (VENOSA,
Silvio de Salvo Direito Civil - Direitos Reais Vol. V, 3a. ed, Atlas, São Paulo,
2003, p. 423).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006548-89.2018.8.26.0229 -Voto no 27651 – HORTOLÂNDIA - EMS
5
Usufruto é um direito real estabelecido pelo art. 1225, do Código Civil, e
sua extinção está delineada no art. 1410 do mesmo diploma legal. Sustenta
a requerida que a renúncia tácita ou a não fruição do bem ensejam a
extinção do direito real. Sem razão, todavia, no caso concreto. Tratando-se
de direito real, a renúncia deve ser expressa e formal, nos mesmos moldes
sem que constituída.
Neste sentido:
“Ação declaratória de extinção de usufruto - Trata-se de bem imóvel e a
renúncia deve ser expressa e constar de escritura pública - Usufruto foi
instituído sob a égide do Código Civil de 1916, devendo ser aplicadas suas
regras - Ainda que eventualmente fosse aplicado, na hipótese dos autos, o
inciso VIII do art. 1410 do Código Civil (não-uso pela usufrutuária), os
autores não comprovaram suas alegações - Art. 252 do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal Apelo desprovido (Voto23349) (TJSP. Apelação
cível 9130967-05.2008. REl. Des. Ribeiro da Silva. Órgão julgador: 8a
Câmara de Direito Privado. Data de julgamento: 13/06/2012. Data de
publicação: 15/06/2012).
APELAÇÃO - Ação Declaratória - Renúncia ao Direito de Usufruto de Bem
Imóvel. Matéria deduzida diversa da ação de prestação de contas manejada
pelo Réu. Causa de Pedir Diversa. Preclusão Afastada. Usufruto Vitalício e
Irreversível Transcrito na Matrícula do Imóvel. Renúncia que se opera
somente através de Escritura com Registro na
Matrícula Imobiliária. Renúncia Tácita Afastada - Recurso Improvido
(TJSP Apelação cível. REl. Des. Egidio Giacoia. Órgão julgador: 3a
Câmara de Direito Privado. Data de julgamento: 26/10/2010).
Não há se falar também em extinção do usufruto pelo não uso no prazo de
cinco anos (tempo decorrido desde que a filha caçula alcançou a
maioridade). Muito embora defenda a requerida a inexistência de prazo
fixado em lei para tanto, certo é que cinco anos é prazo exíguo, não servindo
para repercutir no mundo jurídico a seu favor. Em pesquisa à
jurisprudência do E. TJSP, localizou um julgado que decidiu pela extinção
do usufruto em caso de 25 anos de inércia, como se vê abaixo:
"APELAÇÃO CÍVEL. Ação ordinária de obrigação de fazer cumulada
com revogação da doação e restituição da posse com tutela antecipada.
Reconvenção para extinção do usufruto, pelo não uso. Sentença de
procedência
parcial
da
ação
e
improcedência
da reconvenção.
Inconformismo das rés. ILEGITIMIDADE. Não configurada. EXTINÇÃO
DO USUFRUTO. Acolhimento do pleito. Autor que, no período de 1991 até
2015 não manifestou para as rés qualquer intenção de exercer os direitos ou
realizar os deveres decorrentes do usufruto. Autor que não atendeu a
finalidade social do imóvel. Configurada a extinção do usufruto. Precedente
do STJ. Autor que deverá restituir às rés o valor dos locativos repassados,
porque ausente justa causa para o recebimento. Sentença reformada.
RECURSO PROVIDO" (v.31345) (TJSP. Apelação Cível. Rel. Des. Viviani
Nicolau. Órgão julgador: 3a Câmara de Direito Privado. Data de
julgamento e publicação: 14/08/2019.
Assim, não há se atribuir ao autor qualquer desinteresse pelo bem.
Considerando-se que apenas a ré utiliza o imóvel comum, e que o autor não
tem nenhum proveito econômico sobre o bem, de rigor o acolhimento do
pedido de arbitramento de aluguel. Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006548-89.2018.8.26.0229 -Voto no 27651 – HORTOLÂNDIA - EMS
6
“ARBITRAMENTO DE ALUGUEL- Ex-marido x ex-mulher -Procedência -
Insurgência - Descabimento - Partes que são usufrutuárias vitalícias do
imóvel - Irrelevância da nua-propriedade pertencente aos filhos - Aluguel
que pode ser exigido a qualquer momento, sem necessidade de justificativa-
RECURSO IMPROVIDO"
(TJSP. Apelação Cível 1029181-20.2018.8.26.0577; Relator Des. Miguel
Brandi; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de São José
dos Campos - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/04/2020; Data de
Registro: 22/04/2020).
Muito embora as partes não tenham requerido prova pericial para aferição
do valor do aluguel, certo é que a avaliação trazida pelo autor a fls. 34
aponta metragem de terreno superior a descrita na certidão da matrícula.
Logo, certamente não se aproxima da realidade (R$1.800,00).
A certidão de valor venal por sua vez aponta que o imóvel custaria
R$130.250,93. Assim, na eventualidade de se considerar aluguel de 1% do
valor venal, que ainda é demasiado, certo é que o aluguel aproximar-se-ia
de R$1.300,00, bem distante, portanto, do sustentado pelo autor.
A avaliação de fls. 57, trazida pela ré, aponta o valor estimado ao aluguel
em R$1.100,00, importância esta que mais se aproxima da razoabilidade,
mormente em período de pandemia.
O autor tem direito, portanto, ao recebimento de aluguéis em valor
equivalente à sua cota-parte, correspondente a 50% (cinquenta por cento)
do valor locatício do imóvel, que retroagirá à data da citação, quando a ré
tomou conhecimento do interesse do autor pelo bem. O reajuste será anual,
pela variação acumulada do IGPM/FGV.
Não há se cogitar em divisão do valor devido a título de aluguel em quatro
partes.
Isso porque os filhos são nus proprietários, mesmo que nele
temporariamente habitem com a requerida. Ressalte-se que quando os filhos
deixarem de residir no imóvel em questão, não haverá qualquer reajuste do
valor devido pela autora. Anote-se que voluntariamente poderão os filhos
contribuir com a mãe objetivando o custeio das despesas.
Razoável, entretanto, que os valores devidos a título de IPTU ou
manutenção do imóvel sejam rateados também pelo autor e, portanto, sejam
abatidos do valor devido a ele a título de aluguel.
Por fim, convém salientar que este Juízo dedicou-se especialmente à solução
do conflito, inclusive com a designação de audiência de conciliação na
Vara. E, a despeito da solenidade ter sido infrutífera, certo é que as partes
poderão se ajustar futuramente, até com eventual acerto sobre o usufruto,
visando o bem estar de toda a família. (...)”.
O recurso não comporta provimento.
A propositura da presente demanda evidencia que o apelante
discorda da utilização exclusiva do bem pela ré, sem a contraprestação devida.
Pelas avaliações trazidas pelas partes o juízo “a quo” chegou à
conclusão que o valor locativo do imóvel, em questão, é de R$1.100,00, cabendo à parte
apelante 50% deste valor, não infirmado por apelante, de forma adequada, até porque o
valor adotado como parâmetro foi por ela sugerido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006548-89.2018.8.26.0229 -Voto no 27651 – HORTOLÂNDIA - EMS
7
Logo, não cabe qualquer reparo a decisão prolatada, de modo que, é
caso de mantê-la por seus próprios fundamentos.
Outrossim, fundamentos diversos são dispensáveis diante da
adoção integral dos que foram deduzidos na r. sentença, e aqui expressamente adotados
para evitar inútil e desnecessária repetição, nos termos artigo 252 do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Por fim, em razão da interposição do presente recurso, majoro os
honorários advocatícios aplicados na sentença apenas para o patrono do apelado em 11%
do valor fixado em sentença, mantendo-se no mais o fixado no primeiro grau, ressalvada a
gratuidade judiciária concedida às partes. Essa majoração decorre do artigo 85, §11 do
Código de Processo Civil.
Finalmente,
apenas
para
evitar
futuros
questionamentos
desnecessários, tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos
dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.
Observo ainda que a função do julgador é decidir a lide de modo
fundamentado e objetivo, portanto desnecessário o enfrentamento exaustivo de todos os
argumentos elaborados pelas partes.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso nos termos acima.
COELHO MENDES
Relator